Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deixou de apreciar a impugnação à penhora do imóvel feita pela parte executada em virtude de sua intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a preclusão temporal da alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento, não sujeitando-se à preclusão temporal, desde que alegada até a arrematação do imóvel.
4. No caso sob análise, observa-se que ainda não houve a arrematação do imóvel penhorado, razão pela qual ainda é possível que seja suscitada a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não se mostra acertada, portanto, a decisão judicial que deixou de analisar tal alegação sob o fundamento de intempestividade (preclusão temporal).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.858.717/PR de relatoria do Ministro Moura Ribeiro na Terceira Turma; Acórdão no 2031489 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível.